Tribunal: TJSP
Processo: 2267065-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Obrigação de Fazer com tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão de deferiu o pedido para determinar que a Empresa Ré autorize imediatamente o procedimento cirúrgico na Agravada através de vídeo laparoscopia, além dos exames necessários para este procedimento, sob pena de incidência de multa diária. Prescrição médica para o tratamento. Negativa de cobertura. Aparente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Obrigação de Fazer com tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão de deferiu o pedido para determinar que a Empresa Ré autorize imediatamente o procedimento cirúrgico na Agravada através de vídeo laparoscopia, além dos exames necessários para este procedimento, sob pena de incidência de multa diária. Prescrição médica para o tratamento. Negativa de cobertura. Aparente abusividade. Não se tem notícia até então de realização de prévio exame admissional, o que lhes permitiria ter ciência do estado de saúde da Autora a fim de que pudesse impor desde logo a carência parcial temporária. Inteligência da Súmula no 105, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.